Tribunal: TJDFT
Processo: 0711728-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DESPACHO Ante os efeitos infringentes pretendidos nos embargos de declaração, faculto a manifestação dos demais interessados no prazo de 5 (cinco) dias. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403